Tribunal: TJSP
Processo: 1500864-87.2025.8.26.0389
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
ROUBO TENTADO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. Comprovação. Roubo tentado: provas robustas: auto de prisão em flagrante, reconhecimento pessoal (extrajudicial e judicial), laudos periciais atestando aptidão lesiva do

Ementa:
ROUBO TENTADO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. Comprovação. Roubo tentado: provas robustas: auto de prisão em flagrante, reconhecimento pessoal (extrajudicial e judicial), laudos periciais atestando aptidão lesiva do revólver calibre .38 com numeração suprimida e seis cartuchos, depoimentos coesos. Palavra da vítima firme e corroborada pelos policiais militares. Reconhecimento em três momentos distintos, ratificado em juízo, com segurança. Alegada nulidade por ausência de assinaturas afastada pela ratificação judicial. Versão defensiva isolada. Causa de aumento pelo emprego de arma demonstrada: revólver encostado no peito da vítima, apreendido minutos após os fatos. Porte ilegal de arma: delito autônomo. Confissão quanto ao porte. Após frustração do roubo, apelante permaneceu portando ilegalmente o revólver municiado pela via pública. Condutas autônomas em contextos distintos. Condenação mantida.
PENAS. Roubo: pena-base majorada em 1/6 pelos maus antecedentes (condenações por roubo). Acréscimo de 1/6 pela reincidência (condenação por tráfico). Aumento de 2/3 pela arma de fogo e redução de 1/2 pela tentativa. Pena definitiva: 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão e 10 dias-multa. Porte ilegal: pena-base de 3 anos e 6 meses, com compensação entre reincidência e confissão espontânea. Pena definitiva: 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. Concurso material: 8 anos e 13 dias de reclusão e 21 dias-multa.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado único possível ante a pena imposta, além dos maus antecedentes, reincidência específica e gravidade concreta. Inviáveis substituição e sursis (arts. 44, I, e 77, I e II, CP). Prisão preventiva mantida.
Recurso desprovido.